Tribunal: TJMT
Processo: 1020432-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020432-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S): GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO -
OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

BANCO BRADESCO S.A.,
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 199630166) objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 196469189, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão singular que
“rejeitou a preliminar de incompetência relativa arguida pelo ora agravante, afastando a cláusula de eleição de foro do contrato (Comarca de Osasco/SP).”

(ID 196469189).

O embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, eis que deixou de enfrentar o argumento do ora embargante de que a obrigatoriedade da aplicação da cláusula de eleição de foro decorre não só da vontade das partes (CC, art. 78 c/c artigos 62 e 63, ambos do CPC/15), que livremente pactuaram os termos do contrato, inexistindo justificativa hábil para afastar as previsões de um negócio jurídico firmado de forma livre (CC, artigos 421, § único, e 422), bem como entendimento do c. Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 335/STF), que estabeleceu ser “válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”, o que viola os artigos 489, § 1º, VI, e 927, IV, do CPC/15.

Sustenta a ocorrência de omissão em relação as alegadas características da parte embargada, as quais impedem que o escritório de advocacia seja considerado hipossuficiente.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada no ID 201398188, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, no caso, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

Verifica-se que o v. acórdão consignou que o contrato entabulado pelas partes se trata de adesão, ou seja, tem a sua validade e eficácia dependentes da efetiva ausência de prejuízo ao exercício de defesa pela parte aderente, portanto, não há falar em celebração de forma livre.

Além disso, a Súmula 335 do STF, não se aplica ao caso dos autos, eis que o contrato de prestação de serviços advocatícios não é objeto da ação de arbitramento de honorários.

Com efeito, o v. acórdão apreciou a demanda
e negou provimento ao recurso, por unanimidade, para rejeitar a preliminar de incompetência relativa e manter a decisão que afastou a cláusula de eleição de foro. Vejamos:

“[...]

No caso, observa-se que o autor/agravante recorre da decisão que rejeitou a incompetência relativa e afastou a cláusula de eleição de foro que prevê como competente para julgamento das causas relativas aos contratos celebrados a Comarca de Osasco/SP.

Da análise dos autos, verifica-se que no contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, consta cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Osasco-SP.

Embora a questão discutida tenha origem no contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes, faz-se necessária a análise de cada situação em concreto, de modo a aferir se a cláusula de eleição de foro resulta para a parte autora uma situação de impossibilidade prática ou de grande dificuldade para o exercício da defesa dos seus interesses.

Neste particular, a situação de hipossuficiência técnica e financeira da parte autora/agravada mostra-se evidente quando comparada a da instituição financeira/agravante, a qual, dispõe de departamento jurídico em todo o território nacional.

Desse modo, constata-se que a cláusula de eleição de foro inserida no contrato de adesão, tem a sua validade e eficácia dependentes da efetiva ausência de prejuízo ao exercício de defesa pela parte aderente/autora, ou seja, aquela que se sujeitou à vontade da outra.

Logo, o vício da estipulação só existirá se vier a estabelecer manifesto desequilíbrio entre as partes, a ponto de inviabilizar ou criar dificuldade ao exercício da defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA –– AGRAVO PROVIDO. Reputa-se possível relativizar a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica do produtor rural em relação à Instituição Bancária, razão pela qual a decisão deve ser alterada para determinar que o processo tramite perante o foro do domicílio do consumidor (Sapezal/MT), sendo desnecessária à remessa dos autos ao foro eleito. É o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica do Agravante em relação ao negócio noticiado nos autos. (N.U 1002313-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. SOCIEDADE COMPOSTA POR DOIS ADVOGADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA FRENTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte" (AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018). 2. No caso, da análise das informações trazidas pelo Juízo a quo e pelo Tribunal, é possível concluir pela hipossuficiência da sociedade de advogados frente à instituição bancária, no contrato de adesão firmado entre as partes. Desse modo, é correto o afastamento da cláusula de eleição de foro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1583735 SP 2016/0021745-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019)

Portanto, deve ser mantida a decisão que rejeitou a de incompetência arguida para manter o foro da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda.

No que diz respeito a revogação da justiça gratuita, a parte agravante não trouxe nenhuma prova apta a demonstrar alteração/comprovação significativa na situação financeira do agravado, motivo pelo qual deve ser mantida a justiça gratuita concedida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-“

(ID 196469189)

Logo, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024